Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707086-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA MARTINS VIVAS PIOLA ERDMANN, TAMARA MARTINS VIVAS AGRAVADO: WENDEL BRUNO DE OLIVEIRA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATÁLIA MARTINS VIVAS PIOLA ERDMANN e TAMARA MARTINS VIVAS (executadas), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0716419-90.2021.8.07.0020 ajuizado por WENDEL BRUNO DE OLIVEIRA S.A em desfavor das ora agravantes, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas executadas, nos seguintes termos (ID 185470070 dos autos originais): “Nada a prover quanto aos argumentos contidos na petição de ID 183881292, formulado pelas executadas, uma vez que o pedido de gratuidade não foi analisado na fase de conhecimento, uma vez que se tornou prejudicado ante o recolhimento das custas, como bem especificado na decisão de ID 115992620. O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Os documentos apresentados pelas executadas nos autos (ID 183885345) não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações contidas no ID 183881292, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça apresentados pelas executadas. O processo deve prosseguir nos termos da decisão de ID 181713242.” Em suas razões recursais (ID 56151344), afirmam que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, conforme documentos juntados nos autos originários. Informam que postularam a concessão da gratuidade de justiça na fase de conhecimento, contudo, o pedido não foi apreciado, pois as custas iniciais foram recolhidas. Informam que a primeira agravante é divorciada e recebe parcos rendimentos, sendo que arca com o pagamento das despesas de sua filha. Menciona que a segunda agravante está desempregada, percebendo bolsa família. Asseveram que não possuem condições de efetuar o pagamento da condenação imposta na sentença em relação aos honorários advocatícios. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postulam o provimento do recurso para conceder às agravantes os benefícios da justiça gratuita desde a inicial. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que as agravadas/executadas foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, conforme sentença de ID 155910026 e acórdão de ID 178789825. Iniciado o cumprimento de sentença, as agravantes postularam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se que, na fase de conhecimento, as rés instadas a apresentarem documentos para comprovarem a necessidade da justiça gratuita, optaram por proceder ao recolhimento das custas. Deve-se ponderar que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. No caso em comento, os documentos juntados nos autos de origem indicam, nesta fase inicial, que as agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, pois as rendas auferidas por elas mostram-se baixas, conforme ID 183881292 ao ID 183885357. Pondera-se que as rendas das agravantes não são altas, uma vez que auferem rendimentos inferiores a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelas agravantes, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no caso em comento deve-se observar que as agravantes/executadas foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios em sentença transitada em julgado. Embora a questão precise ser analisada com maior profundidade no julgamento pelo colegiado, verifico, nesta fase de cognição sumária, que, em princípio, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo. Com efeito, em que pese o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado a qualquer tempo, não tem efeito retroativo para alcançar atos já praticados ou tornar insubsistente a condenação imposta na sentença, operando os efeitos de sua concessão para o futuro. Confira-se, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1828060 RN 2019/0210268-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSEQUENTE PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ExeMS: 12614 DF 2017/0329502-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/11/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que as agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita. Contudo, a concessão da gratuidade de justiça não terá, ao que tudo indica, efeito retroativo. Ao contrário, será deferida somente para a fase de cumprimento de sentença. Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento parcial do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita na fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora